Tribunal: TJDFT
Processo: 0751739-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0751739-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAMYRIS OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por THAMYRIS OLIVEIRA SILVA em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência antecipada pleiteada para que o ente público seja compelido a fornecer o medicamento ADEMPAS (RIOCIGUATE), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Nas razões recursais (ID 54130274), a Defensoria Pública informa que a agravante foi diagnosticada com Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crônica. Argumenta que o tratamento prescrito se revela seguro e eficaz, além de ser imprescindível para o tratamento da doença que acomete a agravante, uma vez que os fármacos oferecidos pelo SUS não possuem eficácia suficiente ou são contraindicadas para o manejo clínico da enfermidade. Destaca que a autora agravante não possui condições econômico-financeiras de suportar os custos de aquisição do medicamento pleiteado e que a demora na obtenção do tratamento vindicado gera risco de agravamento de seu quadro de saúde. Tece considerações sobre o direito à saúde e defende a presença dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça na tese enunciada no Tema 106/STJ, firmada sob o rito dos recursos repetitivos. Sustenta, à luz da argumentação acima, estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência do art. 300 do CPC. Requer a antecipação da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja determinado ao Distrito Federal que forneça, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o medicamento ADEMPAS (RIOCIGUATE), nos termos da prescrição médica, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento. Preparo dispensado por força da concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). A agravante busca a concessão de tutela de urgência recursal para que seja, in limine litis, determinado ao ente público que forneça, nos termos da prescrição médica, o medicamento ADEMPAS (RIOCIGUATE), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. A medida de urgência foi indeferida na instância de origem, sendo oportuna a reprodução, no que importa ao caso, de excerto da decisão impugnada: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por THAMYRIS OLIVEIRA SILVA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado e no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o medicamento Adempas (riociguate), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, conforme prescrição médica, ID 174016175. Autos relatados na decisão ID 174077458. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A decisão ID 174077458 indeferiu o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. A decisão ID 174341358 indeferiu a redução do prazo concedido ao NATJUS para elaboração da Nota Técnica. Na Nota Técnica emitida em 13/11/2023, após analisar todo o histórico da paciente e os tratamentos a que foi submetida, o NATJUS/TJDFT concluiu que a demanda pelo medicamento é justificada com ressalvas, tecendo as seguintes considerações: “8. CONCLUSÃO JUSTIFICADA De acordo com os relatórios médicos anexados aos autos, a literatura científica disponível até o momento, os pareceres da CONITEC e de agências de saúde internacionais, entre outros documentos, esse NATJUS tece as seguintes considerações: A paciente tem 24 anos e é portadora de hipertensão pulmonar tromboembólica crônica (HPTEC) sintomática, com comprometimento das atividades diárias e laborais, a despeito do tratamento com anticoagulação plena, diuréticos e vasodilatadores. Segundo os principais protocolos terapêuticos para HPTEC, o único tratamento com possibilidade curativa envolve a abordagem cirúrgica, não indicada para a paciente em tela. Há evidências científicas de moderada qualidade acerca da eficácia do riociguat provenientes principalmente do ensaio clínico CHEST-1 e de sua extensão, CHEST-2. Os medicamentos disponíveis no SUS não contemplam os pacientes com HP do grupo 4, não havendo medicamentos disponíveis no SUS para esse grupo de pacientes, apesar de existirem evidências também não robustas de que poderiam ser utilizados com alguma eficácia. Não há estudos comparativos de riociguate com os medicamentos disponíveis no SUS, portanto não é possível fazer parâmetro comparativo de eficácia e custo-efetividade. A CONITEC decidiu pela não incorporação do medicamento baseada nas incertezas das evidências disponíveis na literatura médica e por considerar o medicamento não custo-efetivo. As agências internacionais recomendaram o uso do medicamento para o tratamento da HPTEC inoperável ou persistente/recorrente em pacientes adultos com hipertensão pulmonar sintomáticos CF II, III e IV da OMS. Este NATJUS considera a demanda pelo medicamento riociguate como JUSTIFICADA COM RESSALVAS diante da ausência de outras opções terapêuticas disponibilizadas no SUS e da contraindicação ao tratamento cirúrgico. Cabe ponderar que ainda são escassas as fundamentações na literatura médica sobre a terapia demandada para a patologia que acomete a demandante e vale destacar a decisão de não recomendação de incorporação pela CONITEC, após análise, ante o elevado custo do medicamento para o SUS." A autora requereu a tutela de urgência expondo suas razões, ID 178077917. Em seguida reiterou o pedido de apreciação do requerimento de tutela de urgência, ID 179954486. Decido. Da leitura do documento produzido constata-se que o Núcleo de Apoio Técnico que assessora o Juízo fez ressalvas significativas acerca do tratamento pretendido: (I) altíssimo custo, cerca de R$353.116,18 ao ano; (II) escassas as fundamentações na literatura médica sobre a terapia demandada para a patologia que acomete a demandante, com evidências científicas de moderada qualidade; (III) a decisão de não recomendação de incorporação pela CONITEC, após análise, ante o elevado custo do medicamento para o SUS. Dentro desse contexto, principalmente em face do altíssimo custo, da ausência de finalidade curativa e da média qualidade das evidências científicas, reputo não demonstrado, de plano, o requisito da imprescindibilidade do tratamento. Com efeito, sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, é certo que o direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado custear todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da real possibilidade de cura ou efetiva melhora da qualidade de vida do paciente, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Público de Saúde, que não dispõe de recursos ilimitados. Se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal que forneça medicação não padronizada de altíssimo custo (cerca de R$ 353.000,00 ao ano) a um único usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode significar (significa!) deixar outros usuários do SUS, com quadros clínicos urgentes e potencialmente curáveis, sem assistência. 1 _ Assim, (I) ante o caráter paliativo do tratamento; (II) o altíssimo custo do medicamento em contraponto aos benefícios clínicos apenas modestos; (III) a sobrecarga do sistema de saúde pública; (IV) a necessidade de resguardar os recursos do SUS, priorizando o interesse coletivo em detrimento de situações pessoais e (V) a conclusão dos técnicos que assessoram este Juízo, indefiro o pedido de tutela antecipada de urgência.” Pedindo licença ao d. Juízo “a quo”, entendo que o caso em análise merece conclusão diversa, ao menos neste momento processual, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado posteriormente, senão vejamos. Os documentos juntados aos autos denotam a seriedade da enfermidade que acomete a autora agravante e aponta a necessidade do tratamento prescrito pelo médico assistente, sendo forçoso reconhecer, ao menos em sede de exame perfunctório, a caracterização do risco ao resultado útil do processo indispensável para fins de antecipação dos efeitos da tutela recursal. De fato, consta no relatório médico que a doença que acomete a agravante (Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crônica) possui alto risco de evolução fatal se não tratada. Segundo relatam os médicos assistentes, a paciente “vem apresentando persistência de sua limitação funcional com piora clínica progressiva e impedindo a sua capacidade Iaborativa, mesmo em uso de anticoagulação plena, diuréticos, restrição hídrica e salina, vasodilatadores e angioplastia por balão, justificando a urgência em iniciar o tratamento com Riociguat”. Afirmam que a não realização do tratamento provoca/acentua: sofrimento psíquico; incapacidade laboral; e risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função. No mais, destacam que o RIOCIGUATE é o “primeiro e único medicamento aprovado pelo FDA e pelas diretrizes da sociedade Europeia de Cardiologia como classe I para o tratamento farmacológico da HPTEC inoperável e pela ANVISA no Brasil” (ID 174016190 dos autos de origem). Em sua Nota Técnica, o NATJUS pontuou que ainda são escassas as fundamentações na literatura médica sobre a terapia requerida e que a CONITEC não recomenda a incorporação do medicamento ao SUS em razão de seu elevado custo. Não obstante, ponderou que a abordagem cirúrgica não é indicada para a paciente; que não existem outras opções terapêuticas disponibilizadas pelo SUS; que há evidências científicas de moderada qualidade acerca da eficácia do RIOCIGUATE; e que as agências internacionais recomendam o uso do medicamento para o tratamento da HPTEC inoperável ou persistente/recorrente em pacientes adultos com hipertensão pulmonar sintomáticos CF II, III e IV da OMS – diante de tais circunstâncias, considerou a demanda justificada com ressalvas (ID 178058798 dos autos de origem). Quanto à probabilidade do direito, importa consignar que a não padronização pelo SUS não é critério peremptório para a recusa do tratamento pelo Poder Público, tendo o STJ delineado os requisitos cumulativos que justificam reconhecer a dispensação impositiva do fármaco excepcional, conforme enunciado pelo Tribunal da Cidadania no Tema 106, in verbis: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” “In casu”, o laudo médico está suficientemente fundamentado quanto à necessidade do tratamento com o medicamento vindicado, bem como no tocante à inexistência de substituto terapêutico eficaz para o tratamento da moléstia. Restou demonstrada, ainda, a hipossuficiência da autora agravante, que é inclusive assistida pela d. Defensoria Pública do DF. Quanto ao último requisito estabelecido no Tema 106/STJ, verifico que o medicamento vindicado está devidamente registrado na ANVISA. Conforme já decidiu este e. Tribunal de Justiça em caso semelhante ao dos autos: “Atendidos os requisitos para o fornecimento da medição não padronizada pelo SUS, conforme o tema 106/STJ (REsp 1.657.156/RJ), resta configurada a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. (...) Comprovado, também, o periculum in mora, uma vez que o uso do medicamento Riociguat (Adempas) mostra-se imprescindível para o tratamento de saúde do agravante, pois, devido ao diagnóstico de hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, este apresenta quadro de saúde com risco, inclusive, de morte (ID no 145467968 dos autos de origem), devendo o Estado arcar com os custos correspondentes.” (Acórdão 1776285, 07058017820238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 8/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Desse modo, uma vez demonstrado, ao menos neste momento processual, suficiente risco de dano e de probabilidade do direito vindicado, afigura-se cabível o deferimento liminar da tutela de urgência postulada, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório. Do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar que o DISTRITO FEDERAL, em até 10 dias, forneça ao agravante o medicamento RIOCIGUATE, na forma como prescrita pelo médico assistente. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público. P. I. Brasília/DF, 05 de dezembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator